Tribunal: TJSP
Processo: 0004699-10.2007.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
VOTO 5483-20
Execução de Titulo Extrajudicial. Prescrição intercorrente. Caracterização. Feito paralisado mais de cinco anos. Prescrição configurada diante do comprovado abandono processual. Processo extinto. Recurso não provido.